Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL REJEITADA. HIPOTECA. PENHORA DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 799, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ARTS. 278 E 886, CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do que alega a parte agravante, fato de haver hipoteca não impede a penhora dos imóveis, consoante se infere do disposto no art. 799, I do CPC. 1.1. “1. Nos termos dos arts. 889, V, e 799, I, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de imóvel hipotecado desde que o credor hipotecário tenha sido intimado. 2. Desse modo, havendo o credor hipotecário se manifestado nos autos e alegado seu direito de preferência, não há razão para se sustentar impenhorabilidade do bem ou qualquer vício na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1292694, 07064582520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Assim, os imóveis em questão, ainda que hipotecados, podem ser penhorados, desde que observada a ordem de preferência da hipoteca. Nenhuma nulidade a reconhecer.
2. O Código de Processo Civil não exige que o Edital detalhe minuciosamente o bem; na hipótese, o Edital atendeu ao disposto no art. 886, CPC. 2.1. Além da individualização e especificação dos imóveis e da avaliação, consta ainda do Edital que “constituindo ônus do interessado verificar suas condições”; ou seja, cabe ao interessado buscar mais informações sobre os bens antes de participar do leilão. Desse modo, insubsistente a alegação de insuficiência de informações quanto aos imóveis a serem alienados.
3. Alegam os agravantes nulidade do Edital por não constar a informação da existência de ônus - contrato de locação com vigência até 31.10.2029, averbado na matrícula e com cláusula de vigência mesmo em alienação. 3.1. O comportamento dos executados configura o que a Doutrina e a jurisprudência denominam de “nulidade de algibeira ou de bolso”, ou seja, a omissão voluntária da parte de arguir a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia falar nos autos (art. 278 do CPC), guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Tal estratégia de defesa, que na maioria das vezes causa tumulto ao andamento do processo, é repudiada no nosso ordenamento, porquanto viola a boa-fé processual que se espera das partes. 3.2. “( ) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. ( )” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019). 3.3. Assim, mesmo diante da existência do contrato de locação, fato de não constar tal ônus não configura nulidade do Edital, tendo em vista que os agravantes/executados omitiram a informação ao Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.